Tribunal: TJMT
Processo: 0032186-11.2016.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-20
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0032186-11.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCIANO ALBUES DOS SANTOS - CPF: 010.756.391-66 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCIANO ALBUES DOS SANTOS - CPF: 010.756.391-66 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JULIO CAIO PEREIRA LOPES (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO
NA FORMA TENTADA
. SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO:
1. PRETENDIDA A PRONÚNCIA DO
ACUSADO
. DESCABIMENTO. PROVA DA EXISTÊNCIA MATERIAL DO CRIME, AUSENTES, TODAVIA, INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA
OBTIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO
. INTELIGÊNCIA DO ART. 414 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA MANTIDA.
RECURSO DEFENSIVO:
2. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA DO
ACUSADO
. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES TAXATIVAS PREVISTAS NO ART. 415 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. POSSIBILIDADE DE NOVA DENÚNCIA CASO SURJAM PROVAS ACERCA DA CONDUTA CRIMINOSA.
3. PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIAS ENFRENTADAS NO VOTO. 4. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Diante da ausência de indícios suficientes d
a
autoria delitiva imputad
a
ao a
cusado
, na fase do
judicium
accusationis
, a medida mais acertada é manter a sua impronúncia, de acordo com o disposto no art. 414 do Código de Processo Penal.

2. A fragilidade dos elementos probatórios colhidos na primeira fase do rito escalonado bifásico do Tribunal do Tribunal do Júri não autoriza a absolvição sumária do
acusado
, pois não
ficou
comprovad
a
a ocorrência de quaisquer das hipóteses taxativas previstas no art. 415 do Código de Processo Penal.
No entanto, h
avendo a superveniência de novas provas ou indícios que confirmem os fatos da forma que foram narrados na exordial, poder-se-á reabrir a investigaç
ão

contra o acusado
.

3.
A título de prequestionamento, foram integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais relacionados às matérias debatidas.

4. Recursos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos

pelo
Ministério Público

e por
Luciano
Albues
dos Santos

contra a sentença prolatada,
pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT,
nos autos da Ação Penal n.
0032186-11.2016.8.11.0042
, impronunci
ando

o último

da imputação da prática do crime de homicídio qualificado
na forma tentada
(
art. 121, § 2º, I
e IV,
c/c art. 14, II, do Código Penal
)
.

O Ministério Público, nas razões
encontradiças
no ID
227175772
, postula a
reforma da referida decisão para
que
Luciano
seja pronunciado nos
termos da
inicial
.

Nas contrarrazões vistas no ID
227175774
, a
defesa pugna pelo desprovimento do recurso ministerial
.

Luciano
Albues
dos Santos
, por sua vez,
nas
razões que se encontram no ID
227175775
,

postula a
sua
absolvição sumária
,
a
o
argumento de que
“
as testemunhas foram todas dispensadas, INCLUSIVE PELO REPRESENTANTE MINISTERIAL, onde não foi produzida NENHUM PROVA, onde não podendo afirmar de fato o autor dos fatos seria o Recorrente
”.

Por
fim,
prequestiona
toda
a
matéria discutida no recurso.

Nas contrarrazões vistas no ID
227175778
, o
Ministério Público
colima
o desprovimento do recurso da defesa
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID
237148181
, opina pelo provimento do recurso do Ministério Público
;
e pelo
des
provimento
do recurso
da defesa
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, que está no ID
227175192
, narra os fatos desta forma:

[...]
No dia 20 de setembro de 2016, por volta das 20h, no interior da residência particular localizada na Rua 37, n° 07, bairro Jardim Passaredo, nesta capital, o denunciado, imbuído de animus necandi, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, tentou matar Júlio Caio Pereira Lopes, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo pericial indireto acostado às fls. 95/99.

Segundo o apurado, o denunciado teria tentado assassinar a vítima, em virtude de um suposto desacerto relacionado a compra/venda de drogas. Na data dos fatos, a vítima estava em frente a sua residência, em companhia de seu irmão Hemerson Diego Pereira Lopes, quando o denunciado se aproximou e pediu para a vítima pegar "o negócio". Ato
continuo
, a vítima adentrou em sua casa, porém,
no momento em que
ela se abaixou para pegar a droga, o denunciado deferiu os disparos de arma de fogo, que o atingiram. O ilícito somente não se consumou por circunstâncias alheias a vontade da agente, porquanto o ofendido foi socorrido imediatamente e recebeu atendimento médico eficaz. De acordo com as provas constantes nos autos, é certo que o increpado praticou o crime em comento por motivo torpe, em razão de desavenças relacionadas ao comércio de drogas, bem como mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois atacou-a de surpresa.
[...].

R
ecurso do Ministério Público

O
Ministério Público busca a pronúncia de
Luciano
Albues
dos Santos
pela
prática do crime de homicídio qualificado na forma tentada (art. 121, § 2º, I
e IV,
c/c art. 14, II, do Código Penal)
, dando-se prosseguimento ao processo para que
ele
seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

É
de trivial sabença que, na fase da pronúncia, o juiz não avalia profundamente o conjunto probatório entranhado nos autos, tendo em vista que se trata de mero juízo de admissibilidade, no qual somente é necessário o exame da existência da materialidade do crime, dos indícios suficientes da autoria e da plausibilidade da incidência
de eventuais
qualificadoras, uma vez que compete ao Conselho de Sentença a análise meritória do fato, mormente porque, nessa fase processual, impera o aforismo
in dubio pro
societate
, com arrimo no art. 413 do Código de Processo Penal.

É imperioso salientar ainda que, nos processos de competência do Tribunal do Júri, existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis

e o
judicium causae
. A primeira, inicia-se com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia; começando, a partir de então, a segunda, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

Dessa forma, o
judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente do que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Júri Popular.

Com efeito, sobre o tema em comento, é oportuno relembrar a sempre atual lição do saudoso penalista Júlio Fabbrini Mirabete, em sua obra Código de Processo Penal Interpretado, para quem:

Para que o juiz profira uma sentença de pronúncia, é necessário, em primeiro lugar, que esteja convencido da ‘existência do crime’. Não se exige, portanto, prova incontroversa da existência do crime, mas de que o juiz se convença de sua materialidade. Por isso já se tem decidido que não exclui a possibilidade de pronúncia eventual deficiência do laudo pericial ou a existência de mero corpo de delito indireto, embora se exija que o juiz esteja convencido da existência do fato delituoso.
É necessário, também, que existam ‘indícios suficientes de autoria’, ou seja,
elementos probatórios que indiquem a probabilidade de ter o acusado praticado o crime. Não é indispensável, portanto, confissão do acusado, depoimentos de testemunhas presenciais etc. Como juízo de admissibilidade, não é necessário à pronúncia que exista a certeza sobre a autoria que se exige na condenação
. Daí que não vige o princípio do in dubio pro reo, mas se resolvem em favor da sociedade as eventuais incertezas propiciadas pela prova (in dubio
pro

societate
) (...)

(
in
Código de Processo Penal Interpretado, 11. ed. São Paulo: Atlas, 2003, p. 1084).
Destacamos

E, nessa mesma linha de raciocínio, tem-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual o
juiz
presidente da instrução está impossibilitado de proceder a grandes incursões no mérito da causa quando da prolação da sentença de pronúncia, tal como se depreende do julgado a seguir resumido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE USO PERMITIDO. HOMICÍDIO TENTADO. TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO MINISTERIAL. IMPRONÚNCIA PELO CRIME CONEXO. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. REEXAME. VEDAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal
.

2.
Sem olvidar da regra disposta no art. 78, inciso I, do CPP, nem da orientação jurisprudencial prevalente nesta Corte Superior, segundo a qual o julgamento dos crimes conexos aos dolosos contra a vida compete exclusivamente ao Tribunal popular, certo é que a submissão de qualquer caso à apreciação do Júri depende, necessariamente, de um mínimo de tipicidade objetiva e indícios de autoria, situação que não se verifica no caso concreto.

3. O Tribunal recorrido, após percuciente análise das provas dos autos, concluiu pela inexistência de elementos autorizativos à pronúncia do acusado pelo crime conexo, salientando que não há provas mínimas de autoria no que diz respeito à prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido descrito na incoativa.

4. A desconstituição do julgado não encontra espaço na via eleita, porquanto seria necessário aprofundado reexame do contexto fático-probatório, providência incabível em âmbito de
recurso especial, conforme já assentado pelo enunciado da Súmula n. 7/STJ. Precedentes.

5. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no
AREsp
1621078/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 26.5.2020,
DJe
3.6.2020)
Destacamos

Volvendo-se ao exame destes autos, verifica-se que a materialidade
do crime narrado na denúncia
ficou comprovada e não é objeto do recurso em análise
.

No
que tange aos indícios suficientes de autoria, não obstante o Ministério Público sustente que os depoimentos
colhidos

na fase administrativa,
são
hábeis
para justificar a submissão d
e
Luciano

a
julgamento pelo Tribunal do Júri,

do cotejo dos elementos probatórios colhidos na fase do
judicium
accusationis
impõe-se concluir que essa pretensão não merece acolhimento.

Isso porque conforme foi ressaltado pelo magistrado, o órgão acusador não conseguiu demonstrar
, com base em elementos colhidos sob o crivo do contraditório,
qual foi o envolvimento
de

Luciano

no crime em alusão,
circunstância,
ess
a,
que conduziu
à

sua
impronúncia, tal como consta do
decisum
reprochado.

E tais assertivas têm pertinência
eis que
, conforme foi asseverado pelo prolator na decisão combatida,
a despeito de Luciano ter confessado, na fase administrativa, que de fato
tentou matar Júlio Caio Pereira Lopes em razão de uma dívida de drogas que tinha com
este;
bem como que tinha sido jurado de morte e por temer por sua vida, decidiu se adiantar e matar seu algoz, em juízo,
Luciano
fez uso do seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

Aliás, como
foi
ponder
ado

nas
contrarrazões recursais
apresentadas por Luciano
“
as testemunhas foram todas dispensadas, INCLUSIVE PELO RERPESENTANTE MINISTERIAL, não se produzindo NENHUMA PROVA sob o contraditório e ampla defesa
”.

Desse modo
, em que pese o esforço acusatório, o arcabouço probatório
produzido sob o crivo do contraditório
que se encontra nestes autos não é capaz de demonstrar indícios suficientes de que
Luciano
tenha praticado
o crime em discussão
.

A
propósito,
como dito acima,
a despeito de as testemunhas
oculares

Francinilce
Pereira Muniz e Hemerson Diego Pereira Lopes terem imputado a conduta delitiva a Luciano na fase administrativa, a oitiva
dessas pessoas
em juízo foi dispensada.

Assim sendo, tendo em vista que as
testemunhas que indica
ra
m a autoria delitiva no inquérito policial
,

na fase judicial,
não comparecem
,
não
foram

produz
idas
provas
suficientes para
alicerçar
um juízo positivo na
etapa
da pronúncia.

Diante disso,
é forçoso reconhecer que
os elementos colhidos na fase indiciária não foram corroborados na instrução processual, não sendo, por essa razão, suficientes para demonstrar, ainda que minimamente, que
Luciano

tenha sido o autor do crime descrito na denúncia, tal como foi consignado na sentença que o impronunciou.

Com efeito, em relação à temática, este é posicionamento desta Corte de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – PRIMEIRA FASE DO RITO ESPECIAL DOS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA – HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL) – SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA –
IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ALEGADA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – ELEMENTOS INFORMATIVOS NÃO CORROBORADOS SEQUER MINIMAMENTE EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA CAPAZ DE RESPALDAR A PRONÚNCIA DO APELADO –
IMPRONÚNCIA MANTIDA
– RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. I. Por mais que a decisão de pronúncia constitua mera admissibilidade da acusação, traduzindo-se em juízo fundado de suspeita, não é possível que seja fundamentada exclusivamente em elementos produzidos na fase inquisitiva e não corroborados minimamente em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como pretende o Parquet na hipótese. Assim,
à míngua de provas judicializadas que constituam indícios suficientes de autoria, é adequado o desfecho processual alcançado na instância de origem, reconhecendo a ausência de lastro probatório mínimo a autorizar a submissão do apelado ao egrégio Tribunal do Júri
.
II. Impronúncia mantida. Recurso ministerial desprovido.
(N.U 0007188-81.2013.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, julgado em 05.08.2020, publicado no DJE 07.08.2020)

Destacamos

Portanto, n
ão
tendo sido ouvida em juízo
uma só pessoa que tenha visto
Luciano

cometendo o crime
descrito na peça acusatória
, e
não tendo sido encontrada qualquer prova material que pudesse indicar que fo
i

ele
o autor do fato, a
sua
impronúncia
deve ser mantida.

Julio
Fa
b
brini
Mirabete
, em relação à matéria,
leciona que
“embora para a pronúncia baste a suspeita jurídica derivada de um concurso de indícios, devem estes ser idôneos, convincentes e não vagos, duvidosos, de modo que a impronúncia se impõe quando de modo algum possibilitariam o acolhimento da acusação pelo Júri”
(Código de Processo Penal". 11ª ed.

São Paulo: Atlas, 2004, pág. 1114).

Diante disso, é imperioso reconhecer que
Luciano
Albues
dos Santos
não deve ser levado a julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de Cuiabá, com base apenas em presunções e conjecturas oriundas exclusivamente da fase indiciária, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença que o impronunciou.

Recurso
de
Luciano
Albues
dos Santos

Luciano
postula a
reforma da decisão que
o
impronunci
ou
, para que seja
absolvido
sumariamente, sob o argumento de inexistência de indícios mínimos de que tenha
m
co
ncorrido para a morte das vítimas.

No entanto, sem razão
,
Luciano
.

Como se sabe,
a absolvição sumária depende de uma decisão de mérito que exige um juízo de certeza e somente será declarada nas hipóteses taxativas previstas no art. 415 do Código de Processo Penal, assim redigido:

Art. 415. O juiz, fundamentadamente, absolverá desde logo o acusado, quando:(Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

I –
provada
a inexistência do fato;(Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

II –
provado
não ser ele autor ou partícipe do fato;(Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

III – o fato não constituir infração penal;(Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

IV –
demonstrada
causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.(Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

Parágrafo único. Não se aplica o disposto no inciso IV docaputdeste artigo ao caso de inimputabilidade prevista nocaputdoart. 26 do Decreto-Lei no2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, salvo quando esta for a única tese defensiva.(Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)

No que diz respeito à matéria, estas são as lições de Guilherme de Souza Nucci:

[...] É preciso ressaltar que somente comporta absolvição sumária a situação envolta por qualquer das situações
supra-referidas
, quando nitidamente demonstradas pela prova colhida.
[...].
(In Código de Processo Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 746)

E, no que diz respeito a sentença de impronúncia prevista no art. 414 do Código de Processo Penal, trata-se, como
é sabido
, de uma decisão interlocutória mista, de conteúdo terminativo, que julga improcedente a pretensão punitiva estatal, sem que haja juízo de mérito, quando o magistrado se convence
da ausência da materialidade do fato ou da inexistência de indícios suficientes de autoria.

Júlio Fabbrini Mirabete
, dissertando sobre o tem
a
assim se pronunciou
:

[...] Não se convencendo o juiz da existência do crime ou de que haja indício da autoria, o juiz deve julgar improcedente a pretensão punitiva, impronunciando o acusado. A impronúncia é um julgamento de inadmissibilidade de encaminhamento da imputação para o julgamento perante o Tribunal do Júri. É, portanto, uma sentença terminativa de inadmissibilidade da imputação, com a extinção do processo sem o julgamento do mérito da causa. Embora para a pronúncia baste a suspeita jurídica derivada de um concurso de indícios, devem estes ser idôneos, convincentes e não vagos, duvidosos, de modo que a impronúncia se impõe quando de modo algum se possibilitariam o acolhimento da acusação pelo Júri [...].
(
Apud
Código de Processo Penal Interpretado. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2003, p. 1.114).

No caso destes autos, verifica-se que a materialidade do
crime
de homicídio qualificado tentado
fic
ou comprovada na instrução criminal
e
não
foi objeto de impugnação
por Luciano
.

Todavia, com relação à autoria delitiva os indícios colhidos na instrução processual
, consoante foi asseverado no recurso do Ministério Público
são frágeis e não sustentam a pronúncia
de

Luciano
. Entretanto, ao contrário do
que foi
sustentado por ele, da análise destes autos não
foi
comprovad
a a ocorrência de
quaisquer das hipóteses taxativas previstas no art. 415 do Código de Processo Penal, uma vez que a tese genérica de ausência de provas de participação no crime sustentada
em seu recurso
não viabiliza o julgamento do mérito da ação penal na fase da formação da culpa, sob pena de supressão indevida da competência constitucional do Tribunal do Júri para o julgamento do crime doloso contra a vida.

Com efeito, ainda que o arcabouço probatório colhido no curso da instrução da primeira fase do rito bifásico e escalonado do Tribunal do Júri não tenha resultado em
firmes
elementos de convicção acerca do envolvimento
de
Luciano
com
o crime em comento, tem-se em

perspectiva que tais indícios tampouco afastaram cabalmente as suspeitas formuladas em seu desfavor, inexistindo
, portanto,
provas irrefutáveis de que ele não tenha cometido o crime.

A propósito, em relação ao assunto, este é o entendimento desta Corte de Justiça:

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – INTERPOSIÇÃO EM FACE DE DECISÃO DE IMPRONÚNCIA – INCONFORMISMO MINISTERIAL – PLEITO PELA SUBMISSÃO DO ACUSADO A JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI – [...]
RECURSO DEFENSIVO
–
PEDIDO PELA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA
–
INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE CERTEZA DE QUE NÃO HOUVE ENVOLVIMENTO NA PRÁTICA DELITIVA
– RECURSOS NÃO PROVIDOS EM CONFORMIDADE PARCIAL COM O PARECER. [...] A absolvição sumária apenas é admissível nas situações em que não restem dúvidas da presença de alguma das hipóteses descritas no art. 415 do Código de Processo Penal.
(N.U 0014988-34.2011.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, julgado em 03.10.2023, publicado no DJE 06.10.2023)

Destacamos

Realmente

ao ser interrogado na fase extrajudicial, Luciano confessou o cometimento do crime. Na ocasião,
disse
que devia uma quantia para
o ofendido
em razão de consumir entorpecentes que
este
vendia, mas não tinha condições de saldar a dívida, tendo sido jurado de morte por

Julio
Caio
, então tomou a decisão de matá-l
o
por temer por sua vida. Asseverou que foi ao encalço d
o

ofendido
, mas não
o
encontrou,
tendo
meio do caminho, ao retornar, depar
ado
com
ele
, e juntos foram até a sua residência sob o pretexto de comprar drogas.

Narrou ainda
Luciano
que ao chegarem na residência,
Julio
Caio
abaixou-se para pegar a droga, então, aproveitando-se que
ele
estava agachad
o
,
efetuou os disparos de arma de fogo contra
ele
, o que foi presenciado por seu irmão que era menor de idade.

Por sua vez, a testemunha Hemerson Diego Pereira Lopes, irmão da vítima, quando ouvida na fase policial, disse que presenciou o momento em que Luciano efetuou diversos disparos de arma de fogo contra
o
seu irmão.
Declarou

na fase administrativa, que estava com o ofendido na frente de sua residência, quando
Luciano
chegou
e
disse ao
ofendido

para pega
r
um negócio
.
Julio
Caio
entrou e ficou de cócoras, como se fosse pegar algo, nesse instante,
Luciano
apontou a arma para a cabeça de seu irmão e efetuou diversos disparos de arma de fogo contra
a vítima
.

Entretanto, conforme
foi
asserido
linhas volvidas, no recurso do Ministério Público, em juízo,
Luciano
fez uso da garantia constitucional de permanecer em silêncio e a oitiva das testemunhas
presenciais
foi dispensada pelas partes, não havendo, portanto, elemento indiciário produzido sob o crivo do contraditório acerca da prática delitiva em questão.

Desse modo, em decorrência da fragilidade dos elementos de convicção encontradiços nestes autos, não
há
dúvida de que
deve ser mantida a
sentença de impronúncia de
Luciano
, tal como foi prolatada,
impondo-se
, pois,
o

desprovimento de s
eu recurso.

Finalmente
, no que tange ao prequestionamento feito
por

Luciano
, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, deixa-se averbado que todos os argumentos deduzidos na peça recursal foram debatidos neste voto.

Posto isso,
nego provimento
aos recursos do
Ministério Público
e de

Luciano
Albues
dos Santos
, mantendo a sentença
que o
impro
nunciou
, nada
impedindo, todavia, nos termos do art. 414, parágrafo único, do Código de
Processo Penal que, enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade
do acusado
, seja formulada nova denúnci
a
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/11/2024